Tribunal: TJDFT
Processo: 0753080-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. DESPESAS DA INTERNAÇÃO NA UTI. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: "o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos, AFASTANDO, portanto, a responsabilidade do Distrito Federal de custear despesas hospitalares objeto de contrato anterior à demanda.". Porém, julgou improcedente o pedido de custeio do leito particular até a transferência da recorrente para leito regulado. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Alega que não teve a assistência de que necessitava extrajudicialmente, pois, tanto o Hospital Particular quanto seus familiares procuraram encontrar vaga em hospitais públicos, no entanto, em que pese a gravidade do caso, não encontraram vaga em leito de UTI na rede pública. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não há nos autos a comprovação formal da recusa ou retardo estatal em atender a demanda da parte recorrente. Requer a manutenção da sentença.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID 58419654
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. Observa-se que a recorrente sentiu-se mal e a família a levou até o Hospital Brasília. Seu estado geral piorou e precisou de internação em leito de UTI. A decisão ID 57883263, em sede de plantão judicial, proferida no dia 19/09/2023, às 00h:23min. Determinou a inclusão da recorrente na Central de Regulação.
8. A Central de Regulação foi intimada no dia 19/09/2023 às 01h:05min, e, logo a recorrente foi inserida no mapa de espera de UTI. No dia 23/09/2023 a recorrente foi admitida em leito de UTI do Hospital Santa Maria, ID 57883285.
9. O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
10. Tratando-se de dever constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível e da isonomia.
11. A recorrente, antes de ir para o Hospital Particular, não procurou a rede pública de saúde, portanto, o recorrido não pode ser condenado a custear uma despesa a qual ele não foi nem consultado. A recorrente foi ao Hospital Particular e precisou de internação. O Juízo Fazendário, deferiu a inclusão do nome da recorrente em lista para leito de UTI. A Central de Regulação foi intimada e incluiu o nome da recorrente, ocorrendo a transferência para um leito de UTI.
12. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da recorrente na rede pública, o que evidencia a escolha por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.
13. Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular, do período em que a recorrente ficou na UTI, não deve prosperar.
14. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "Acórdão 1330474, 07604680520198070016, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1322562, 07200330320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356126, 07074104720208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335246, 07053061920198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Custas, recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.